Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702864-98.2024.8.07.0020 RECORRENTE: INGRID VITORIA DOS REIS RODRIGUES RECORRIDO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débito, de determinação de retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes e de condenação em reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser parcialmente conhecido, pois a fundamentação do apelo se limitou ao pedido de reparação por dano moral; (ii) se o processo deve ser suspenso até o julgamento do Tema 1.264 pelo c. STJ; (iii) se deve ser conhecida a impugnação da gratuidade da justiça e do valor da causa suscitada em contrarrazões; e (iv) se a autora tem direito à indenização por danos morais devido à negativação sem notificação prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com base no art. 1.010, III e IV, do CPC, o recorrente deve apresentar na apelação as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Por isso, o recurso só deve ser conhecido quanto ao pleito de reparação por dano moral. Preliminar de conhecimento parcial acolhida de ofício. 4. O caso em exame diz respeito à negativação indevida por suposta dívida inexistente, razão pela qual há distinção em relação ao assunto afetado no âmbito do REsp n. 2.092.190 (Tema n. 1.264), cuja controvérsia é "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos". 5. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e do valor da causa, porque não visam a reforma do pronunciamento judicial apelado. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida. 6. A Lei distrital n. 514/93 estabelece que as empresas credoras devem notificar o consumidor inadimplente ao solicitar a inclusão do nome em cadastros de proteção ao crédito. A falta de notificação é considerada ato ilícito, o que ocasiona no direito à reparação por danos extrapatrimoniais. 7. A cessionária do crédito ré se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade na sua atuação (art. 373, II, do CPC), porquanto comprovou que a dívida é oriunda de faturas de cartão de crédito em nome da autora e que não procedeu com a negativação do débito. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido. A parte recorrente alega que a turma julgadora não valorou adequadamente as provas, inclusive, colacionadas na exordial, sobre restrição creditícia e ausência de prévia notificação. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido e/ou objeto de interpretação divergente. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de IGOR GUILHEN CARDOSO, OAB/SP 306.033. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Do mesmo modo, “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Determino que todas as intimações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome de IGOR GUILHEN CARDOSO, OAB/SP 306.033. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023